Tribunal: TJMT
Processo: 1017318-35.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017318-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GISELE CARDOSO CORTEZ - CPF: 000.822.641-55 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA - COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a ausência de nulidade na citação/intimação, formalizada pelo correio com aviso de recebimento, é imperioso o afastamento do vício apontado, não havendo que se falar em devolução do prazo para praticar atos processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por
Gisele Cardoso Cortez
,
que indeferiu o pedido de anulação de atos processuais, bem como de restauração dos prazos desde a data da audiência de conciliação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que foi intimado sobre o processo de origem por meio de carta registrada e como já havia audiência de conciliação apenas apresentou substabelecimento para a referida audiência, apresentando posteriormente procuração, mas não foram intimados de todos os atos.

Afirma que a audiência foi realizada no dia 29/04/2019 e não consta da ata que o prazo para apresentação de contestação iniciaria a partir daquela data, motivo pelo qual pleiteou a reabertura do prazo processual, o que foi indeferido, cerceando o seu direito de defesa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 26740999).

Não houve contrarrazões (certidão constante do Id. 31983950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de anulação de atos processuais, bem como o pedido de restauração dos prazos desde a data da audiência de conciliação.

Para tanto, sustenta que quando intimado para a audiência de conciliação apenas juntou substabelecimento específico para aquele ato e após a juntada da procuração e substabelecimento para ingressar na ação, não foi devidamente intimado, inclusive, para apresentar a contestação, o que cerceou o seu direito de defesa.

O recurso não comporta provimento
.

A uma, porque consta dos autos que na carta de citação/intimação, recebida por AR pelo agravado (Id. 19463443 dos autos de origem), restou consignado que: “
sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de conciliação/mediação
” (Id. 18877193 dos autos de origem).

A duas, porque logo depois de devidamente intimado/citado, veio aos autos em 26/04/2019, pugnando para que todas as intimações sejam publicadas em nome do Doutor Gustavo R. Góes Nicoladelli, OAB/PR 56.918 e OAB/MT 17.980 – A, Dra. Fabiula Müller Koenig, OAB/PR 22.819 e OAB/MT 22.165 – A, sob pena de nulidade (Id. 19681563), o que foi feito, notadamente porque juntou carta de preposto e substabelecimento com fim específico de comparecer à audiência de conciliação, antes da data designada (Id. 19681576 e Id. 19681782 dos autos de origem).

Dessa forma, como muito bem consignado na decisão agravada, “
descabida a alegação da parte requerida, visto de que devidamente cientificada para tal expediente
”.

Assim, não há que se falar em nulidade da citação/intimação a justificar a devolução do prazo processual.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMBARGADA – APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO - ART.343, §2º, CPC –
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO - INTIMAÇÃO TANTO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA
, QUANTO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COM AS ADVERTÊNCIAS DO ART. 343, §§1º E 2º, CPC – DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA – CABIMENTO DE AGRAVO SOMENTE NA FORMA RETIDA (ART. 523, §3º, CPC) – CARTA INTIMAÇÃO PELO CORREIO - RECEBIMENTO PELA EMBARGADA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar-se em devolução de prazo para recorrer da decisão proferida em audiência que aplicou a pena de confissão à embargada/agravante, porquanto em casos tais, cabível somente agravo retido (art. 523, § 3º, do CPC), muito mais se consta dos autos Carta de Intimação pelo Correio devidamente recebida pela agravante, a qual é claríssima tanto em intimá-la da audiência de instrução e julgamento designada nos autos, quanto em adverti-la acerca das sanções pelo não comparecimento
.” (N.U 0115595-50.2012.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2013, Publicado no DJE 11/04/2013)
(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020